Tribunal: STF
Processo: HC 228614
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronerio Heiderscheidt impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TEMA DECIDIDO NO HC N. 448.295/SC. PREJUDICIALIDADE. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NORMA DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. TESES ABSOLUTÓRIAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. TEMA DECIDIDO NO HC N. 504.602/SC. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não está o Tribunal estadual obrigado a rebater minuciosamente cada ponto da argumentação das partes, desde que exponha de maneira contundente e precisa as razões pelas quais as suas pretensões foram acolhidas ou rejeitadas, como ocorreu no caso em apreço. 



    2. A Corte local, após examinar com profundidade o amplo conjunto de provas orais e documentais presentes no processo, concluiu que o Recorrente, de modo consciente e valendo-se do cargo de prefeito municipal, apropriou-se de imóvel público em benefício próprio e usou documento público materialmente falso com a finalidade de consolidar a apropriação ilícita por ele perpetrada. Diante desse contexto, a única maneira de se alcançar conclusão diversa da fixada pela instância ordinária seria rejulgar a ação penal, promovendo amplo reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 



    3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "a análise anterior das matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e prejudicialidade da pretensão recursal" (AgRg no AREsp n. 2.186.312/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de de 4/10/2022). 



    4. Quanto à alegada nulidade por inobservância do quórum de instalação da sessão de julgamento previsto no regimento interno do Tribunal de origem, não há como conhecer do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280/STF, por se tratar de tema tratado em norma administrativa local. Além disso, não caracteriza hipótese de ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 1.941.895 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Sustenta, em síntese, a nulidade da sessão de julgamento dos primeiros embargos declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão de inobservância do quórum mínimo de julgamento de 2/3 de seus membros, “conforme preceitua o art. 84 do RI-TJSC”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez tendo o Tribunal de Justiça catarinense ressaltado que o quórum para julgamento do Órgão Especial daquela Corte estadual, naquele momento, era de maioria absoluta. Confira-se fragmento do acórdão daquele Tribunal:



    Não bastasse, também não prospera a pretensão de igualar o quórum de julgamento da ação penal originária ao quórum de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade — sob o pretexto de que, se houve o adiamento da análise das ADI's, o mesmo deveria acontecer em relação à APO na medida em que o art. 84 da Constituição do Estado de Santa Catarina e o art. 13 da Lei Estadual ni 12.069/2001 estabelecem quórum especifico de dois terços dos integrantes do Órgão Especial para a declaração de inconstitucionalidade, o que não ocorre em relação à ação penal originária. 



    [...]



    Tampouco procede o argumento de que o silêncio no Regimento Interno desta Corte quanto ao quórum para julgamento (quórum de deliberação) o qual o Embargante frisa que não pode ser confundido com o quórum de abertura da sessão (quórum de instalação) imporia observância à norma interna que estabelece a aplicação subsidiária do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nos casos omissos (art. 282, RIIJSC/1982). 



    Sobretudo, porque não havia silêncio no ponto, uma vez que o § 2° do art. 2° do Ato Regimental n. 2/89 expressamente estabelecia à época que "o quórum mínimo para as deliberacões do Tribunal Pleno é da maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça" (sem grifos no original), coeficiente (quórum de deliberação) aplicável ao órgão Especial por força da delegação ocorrida no Ato Regimental n. 146/2016. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente